Tribunal: TJES
Processo: 0007186-78.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007186-78.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS PEREIRA e outros (3)

APELADO: DERLI RANGEL DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA FUNDADA EM PROVA INEXISTENTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, despejo e cobrança de aluguéis, bem como improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias, sob fundamento de ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova requerida; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por fundamentar-se em prova inexistente, notadamente audiência de instrução que não ocorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, após requerimento expresso de produção de prova testemunhal e pericial, configura cerceamento de defesa quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de comprovação dos fatos alegados.

4. A sentença incorre em vício grave de fundamentação ao afirmar a realização de audiência de instrução e colheita de depoimentos que não ocorreram, fato posteriormente reconhecido pelo próprio juízo em embargos de declaração.

5. A utilização de “prova inexistente” como fundamento decisório viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

6. A controvérsia acerca da realização e natureza de benfeitorias necessárias possui caráter eminentemente fático e demanda dilação probatória, especialmente prova testemunhal e pericial, ou ao menos decisão saneadora prévia.

7. As benfeitorias necessárias são indenizáveis ainda que não autorizadas, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91, o que reforça a imprescindibilidade da instrução adequada.

8. Não se aplica a teoria da causa madura quando ausente instrução probatória suficiente para o julgamento do mérito.

9. A ausência de decisão saneadora e de apreciação dos meios de prova requeridos impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer produção de provas e a decisão se fundamenta na ausência de comprovação dos fatos.

2. É nula a sentença que se baseia em prova inexistente, especialmente quando menciona ato processual não realizado.

3. A controvérsia sobre benfeitorias necessárias exige dilação probatória, afastando a aplicação da teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e seguintes, 357, II e III, 1.013, §3º; Lei nº 8.245/91, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000488-23.2021.8.08.0069, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 01/11/2023; TJ-RJ, APL nº 00267606120178190203, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câmara Cível, j. 10/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007186-78.2019.8.08.0012

APELANTES: BERENILDE FIRMINO DOS SANTOS PEREIRA e ADILSON SANTOS PEREIRA

APELADAS: DERLI RANGEL DA SILVA E MARIA RANGEL DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BERENILDE FIRMINO DOS SANTOS PEREIRA e ADILSON SANTOS PEREIRA
em face da sentença prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança”, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar o despejo dos requeridos e condená-los ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos, julgando, por outro lado, improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias.

Condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

Inicialmente, registro que os apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita, deferida em primeiro grau , razão pela qual encontram-se dispensados do preparo recursal, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15.

Pois bem.

Na origem, as autoras pleitearam a rescisão de contrato verbal de locação e a cobrança de débitos acumulados desde dezembro de 2017. Citados, os réus apresentaram contestação e reconvenção, alegando que o imóvel fora entregue em condições inabitáveis (mofo e rachaduras), o que demandou gastos de
R$ 3.180,00
em benfeitorias necessárias. Pugnaram, na oportunidade, pela produção de todas as provas, especialmente a testemunhal e pericial.

Ocorre que, após a virtualização dos autos, a Defensoria Pública informou a impossibilidade de contato com os assistidos e requereu a intimação pessoal destes para a especificação de provas (ID 15410210). Após tentativas frustradas, os apelantes foram finalmente localizados e intimados por Oficial de Justiça em
06/03/2025
.

Todavia, em
27/03/2025
, apenas poucos dias após a localização dos réus, sobreveio a r. sentença que julgou antecipadamente a lide. O Magistrado
a quo
fundamentou a improcedência do pedido de benfeitorias na ausência de provas, afirmando textualmente no relatório que:

"Na fase instrutória, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes. Foram ouvidas as testemunhas [nome das testemunhas], cujos depoimentos foram devidamente registrados em mídia audiovisual acostada aos autos."

Irresignados, os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e contradição fática insanável, visto que a mencionada audiência
jamais ocorreu
e não lhes foi oportunizado produzir a prova oral necessária para comprovar a realização e a natureza das benfeitorias .

De plano, entendo pela configuração do cerceamento de defesa e error in procedendo no presente caso.

O erro fático contido no corpo da sentença é grave e reconhecido pelo próprio juízo de origem em sede de Embargos de Declaração, onde admitiu que
"NÃO HOUVE audiência de instrução e julgamento, não havendo razão para que o ato que não ocorreu tenha sido mencionado em sentença"
(ID 15410585).

Embora o magistrado tenha tentado sanar o vício alegando que as partes ficaram silentes após intimação eletrônica, a análise cronológica revela que a instrução era necessária, ou ao menos decisão anterior. O juízo julgou o pedido de indenização improcedente sob o argumento de que
"as testemunhas ouvidas durante a instrução processual não confirmaram a realização das benfeitorias"
. Ora, julgar contra a parte baseando-se na ausência de depoimentos que o próprio juízo falsamente afirmou ter colhido constitui evidente vício de fundamentação e ofensa ao devido processo legal.

A questão das benfeitorias é eminentemente fática. Nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91, as benfeitorias necessárias são indenizáveis ainda que não autorizadas. Se os apelantes alegam que o imóvel possuía vícios graves que comprometiam a saúde da família, a produção de prova testemunhal e pericial era o meio adequado para suprir a eventual falta de notas fiscais formais, dada a hipossuficiência econômica dos réus, ou, pelo menos, o saneamento do feito antes da sentença.

É sabido que “[...]
resta configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após julgar pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseado na não comprovação das alegações apresentadas.
[...]” (TJ-ES, Apelação Cível 5000488-23.2021.8.08.0069, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial;
2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes; 3. Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos
(art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada; 5. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00267606120178190203, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Não se aplica aqui a teoria da causa madura (Art. 1.013, §3º, CPC), pois a controvérsia sobre a existência e o valor das benfeitorias necessárias exige dilação probatória que não foi realizada na instância de origem. A sentença baseou-se em provas inexistentes para afastar o direito à indenização e retenção, o que impõe a sua cassação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e
error in procedendo
, anulando a sentença de primeiro grau. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, garantindo-se aos apelantes a oportunidade de manifestação sobre as provas documental, testemunhal e pericial requeridas, especialmente no que tange ao pedido reconvencional de indenização por benfeitorias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar